Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS. DISTRITO FEDERAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA LIDE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO. Constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Impetrante, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506, do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado.